Tribunal: TJDFT
Processo: 0724355-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. ENDEREÇO ELETRÔNICO. CORRETORA DE SEGUROS. PUBLICIDADE VEICULADA POR EMPRESA PARCEIRA. RESPONSABILIDADE. COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS INDIVIDUAIS. OFÍCIO À ANS. NÃO ACOSTADO AOS AUTOS. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DISTINTA. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Ainda que o endereço eletrônico seja mantido por empresa parceira, exclusivamente para a oferta de planos de saúde da ré/embargante, não é crível que a corretora indique planos de assistência à saúde inexistentes. Por conseguinte, se a corretora que administra o site oferta planos individuais de assistência à saúde, é certo que a empresa ré/embargante presta tal serviço e, utilizando-se de tal publicidade, encontra-se vinculada à oferta, nos termos do art. 30 do CDC.
2. No que se refere ao ofício à ANS aludido em sede de contestação, é certo que o v. acórdão não incorreu em omissão, pois, compulsando detidamente os autos, constata-se que o documento não se encontra acostado aos autos, não sendo possível examiná-lo.
3. Não se verifica qualquer vício quanto ao entendimento firmado pelo STJ nos precedentes colacionados, pois, a toda evidência, os julgados mencionam situação fático-jurídica distinta.
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, tão-somente para integralizar a fundamentação do acórdão.